Tribunal: TJSP
Processo: 2158447-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores – Revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa - Presença de pressupostos legais que O encerramento da instrução criminal torna superada a alegação de excesso de prazo – Exegese da Súmula no 52 do STJ - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2158447-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é
paciente WANDERSON GONÇALVES AZEREDO e Impetrante ROSELI
APARECIDA CASARINI BOSSOI, é impetrado MMJD DA 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158447-57.2020.8.26.0000 - Voto no 22.771
2
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158447-57.2020.8.26.0000 - Voto no 22.771
3
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2158447-57.2020 Lins
Impetrante: Roseli Aparecida Casarini Bossoi
Paciente: Wanderson Gonçalves Azeredo
Voto no 22.771
HABEAS CORPUS Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e corrupção de menores Revogação da prisão
preventiva por excesso de prazo na formação da culpa -
Presença de pressupostos legais que O encerramento da
instrução criminal torna superada a alegação de excesso de
prazo Exegese da Súmula no 52 do STJ - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Roseli Aparecida Casarini Bossoi, advogada,
em favor de WANDERSON GONÇALVES AZEREDO, denunciado
como incurso no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, artigo 244-
B, caput, da Lei no 8.069/1990, e artigo 19, caput, da Lei no
3.688/41, todos c.c. os artigos 29 e 69, do Código Penal, sob
alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Lins.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158447-57.2020.8.26.0000 - Voto no 22.771
4
paciente, sob o fundamento da ocorrência de excesso de prazo
para a formação da culpa. Alega, ainda, que o paciente se encontra
preso desde 24 de outubro de 2019, sendo que, até a presente
data, não foi realizada a audiência de instrução e julgamento, em
virtude de sucessivos adiamentos pelo Juízo de primeiro grau.
Indeferida a liminar (fls. 48/49), foram
prestadas informações pelo Juízo a quo (fls. 52/53), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
57/61).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado por infração ao artigo 14,
caput, da Lei 10.826/03, artigo 244-B, da Lei 8.069/90 e, ainda, ao
artigo 19 da Lei 3.688/41, todos c.c. os artigos 29 e 69, do Código
Penal, na medida em que, em tese, 24 de outubro de 2019, por
volta de 20h15min, na Rua Doutor Érico de Abreu Sodré, no 238,
Centro, na cidade e Comarca de Lins, em concurso de agentes e
em unidade de desígnios com o menor W. R. B. de O. e outros
indivíduos ainda não identificados, portava uma arma de fogo tipo
garrucha, calibre 32, e duas munições, da marca CBC, intactas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158447-57.2020.8.26.0000 - Voto no 22.771
5
todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta,
também,
que
nas
mesmas
condições de tempo e local supramencionadas, o paciente
supostamente facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos
W. R. B. de O., com ele praticando as infrações penais previstas no
artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, e artigo 19 da Lei 3.688/41.
O paciente alega que o processo está
demorando mais do que o razoável, contudo, não se pode aferir
que tal delonga decorra exclusivamente de atos ordenados pelo
Juízo, o que caracterizaria o excesso de prazo.
A antiga jurisprudência o computava em
dias, o que hoje não mais ocorre. Atualmente, aplica-se o princípio
da razoabilidade, intimamente ligado à complexidade dos autos,
expedição de carta precatória a Comarca distinta para oitiva de
testemunha, entre outros atos judiciais que, por si só, prolongam o
curso da ação.
Nesse sentido, é o posicionamento das
Cortes Superiores:
“O prazo para concluir a instrução criminal deve
obedecer ao critério da razoabilidade. Sem sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158447-57.2020.8.26.0000 - Voto no 22.771
6
fazer a soma aritmética do tempo de cada ato
processual. A norma jurídica não pode ser
interpretada formalmente.” (RHC no 2.635/RS Rel.
Min. CERNICCHIARO)
“O excesso de prazo para o término da instrução
criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial
desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando
circunstâncias
excepcionais que venham a retardar a instrução
criminal e não se restringindo à simples soma
aritmética de prazos processuais.”(Habeas Corpus
no 60.893/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves).
“A prisão cautelar do paciente pode se justificar,
ainda que não encerrada a instrução criminal, com
fundamento no parâmetro da razoabilidade em se
tratando de instrução criminal de caráter complexo.”
(HC 89.090
rel. Min. Gilmar Mendes
DJ
05.10.2007).
Na espécie, conforme consulta realizada no
sítio eletrônico desta Egrégia Corte, verifica-se que foi realizada
audiência de instrução e julgamento no dia 27 de agosto p.p.,
ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e o
réu foi interrogado, após o que o MM. Juiz a quo abriu prazo para
as partes apresentarem alegações finais, tendo o órgão ministerial
apresentado memoriais em 01 de setembro de p.p., aguardando-se,
agora, a manifestação defensiva.
Dessa forma, observa-se que a alegação de
excesso de prazo restou superada com o encerramento da
instrução processual, na medida em que o processo encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158447-57.2020.8.26.0000 - Voto no 22.771
7
próximo de seu término, aguardando-se, apenas, o interrogatório da
corré Damiane, para posterior prolação de sentença.
Corroborando tal entendimento, a Súmula no
52 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor, in
verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo”.
Por conseguinte, considerando o teor da
súmula supramencionada, a qual consubstancia o posicionamento
de que, ao encerrar-se a instrução criminal, não há mais que se
falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tem-se que
inviável a pretensão dos impetrantes.
Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia
Corte:
“HABEAS CORPUS Pretensão de relaxamento de
prisão por excesso de prazo Descabimento

Ausência
de
constrangimento
ilegal
Instrução
criminal encerrada Súmula 52 do Superior Tribunal
de Justiça. ORDEM DENEGADA.” (TJSP, Habeas
Corpus no 2218924-85.2016.8.26.0000, 3a Câmara
Criminal, Rel. Des. César Mecchi Morales, j. em
06.12.2016)
Dessa forma, não se reconhece qualquer
excesso de prazo na formação da culpa do paciente, permitindo-se
concluir que a manutenção da prisão é justamente para garantir a
ordem pública e o regular trâmite da instrução processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158447-57.2020.8.26.0000 - Voto no 22.771
8
Assim
sendo,
denega-se
a
ordem
impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator